Tribunal: STF
Processo: HC 131129
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO À 2 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. RÉU PRIMÁRIO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.



    I – O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos tem direito à cumprir a pena em regime aberto (art. 33, § 2°, c, do CP).



    II – A imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso deve ser fundamentada, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (art. 33, § 3°, do CP) . 



    III – O entendimento sumulado da Corte é no sentido de que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmula 718) e a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719).



    IV – Ordem concedida.